Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-12.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003801-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.900.841-49 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO SEM COBRANÇA DE TAXA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVOLUÇÃO APÓS COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXAS. COBRANÇAS POSTERIORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Fundamenta a inaplicabilidade do CDC, por não ser o autor, o destinatário final dos serviços. Tal tese não prospera, diante da hipossuficiência do autor em relação a apelante, bem como a contratação do serviço se dá diretamente com o consumidor, ora autor. No caso, a prestação do serviço de gerenciamento de máquina de cartão crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço. Assim, diante da vulnerabilidade técnica, reconhecida a qualidade de consumidor por equiparação do apelado. Devida a restituição em dobro, já que a apelante não comprova a retirada da máquina na data mencionada por ela, e, os descontos realizados indevidamente após a retirada da máquina, o que configura a má-fé. Quanto ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003801-12.2023.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CIELO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor debitado indevidamente da conta corrente do autor (id. 110316234), com correção e juros de mora de 1% ao mês desde o respectivo desembolso. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

A apelante sustenta que há impossibilidade de aplicação do CDC, pois a utilização do sistema CIELO é incremento na atividade empresarial; não sendo beneficiário como destinatário final do serviço prestado, portanto, não há relação de consumo; a apelada firmou contrato com a Cielo (já anexado aos autos) no qual concordou, à época, com todos os seus termos. Ainda, que é evidente que este é um contrato de adesão registrado em cartório, além de seu conteúdo estar facilmente disponível para acesso no sitio eletrônico da Ré; elenca que o último aceite do cliente, registrado, foi em dezembro/2022; essa oferta está vigente com as condições de 2 equipamentos por R$0,00, equipamentos “extras” por R$34,90 (oferta arrancada) e meta de R$100.000,00 ( cem mil reais) de faturamento, ciente que caso não bata a meta, será cobrado o valor do teto R$129,90/equipamento, assim como aconteceu em janeiro/2021; fundamenta inexistir dolo para justificar o pagamento da devolução em dobro, bem como a inexistência do dano moral; necessidade da redução de sua condenação; os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CIELO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor debitado indevidamente da conta corrente do autor (id. 110316234), com correção e juros de mora de 1% ao mês desde o respectivo desembolso. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há o dever de indenizar, haja vista a regularidade da contratação da máquina de cartão de crédito para o estabelecimento do apelado.

Da análise dos autos, a referida aquisição da máquina de cartão de crédito se deu através de ligação telefônica, em que estaria isenta de taxa administrativa e de manutenção. Não obstante, passou a apelante a cobrar pela utilização do produto, o que fez com que o apelado procedesse a devolução da máquina, o que foi retirado pela apelante.

A apelante nada menciona acerca da retirada da máquina e insiste na legalidade da cobrança, sem, contudo, demonstrar a data em que procedeu o recolhimento da máquina junto ao estabelecimento do apelado, justificando a regularidade da cobrança dos valores na conta do autor.

As telas apresentadas para justificar a existência do contrato e a cobrança devida dos valores são unilaterais, a apelante não demonstra por meio de provas acerca da devolução ou não da máquina de cartão, e, de onde seriam os valores indevidos.

Ademais, fundamenta a inaplicabilidade do CDC, por não ser o autor, o destinatário final dos serviços. Tal tese não prospera, diante da hipossuficiência do autor em relação a apelante, bem como a contratação do serviço se dá diretamente com o consumidor, ora autor.

No caso, a prestação do serviço de gerenciamento de máquina de cartão crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço.

Assim, diante da vulnerabilidade técnica, reconhecida a qualidade de consumidor por equiparação do apelado.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. DEVIDA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PERPETUAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. 1.Acerca da precariedade das decisões proferidas em cognição sumária, o artigo 296, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória conservará sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

1.1. As tutelas provisórias de urgência conservam a sua eficácia até o momento em que são revogadas, modificadas, ou absorvidas pela tutela final, proferida em cognição exauriente. 1.2. Considerando a necessidade inerente às tutelas provisórias de serem confirmadas por meio de sentença, não há que se falar em perda do objeto do pedido principal, em razão do cumprimento da tutela de urgência, posto que remanesce o interesse por pronunciamento jurisdicional definitivo quanto ao pedido provisoriamente tutelado. Precedentes. 2. Com o objetivo de trazer maior exatidão à definição de consumidor, assim como a fim de delimitar melhor a abrangência de aplicação da legislação consumerista, o colendo Superior Tribunal de Justiça superou a discussão acerca do alcance da expressão destinatário final, e consolidou a teoria finalista como aquela que indica a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor, admitindo, contudo, abrandamento dessa teoria quando se verificar uma vulnerabilidade no caso concreto, passando a firmar a Teoria Finalista Mitigada. 2.1. De acordo com a citada teoria o consumidor intermediário, isto é, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, desde que provada sua vulnerabilidade, poderá obter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais. 3. Restando cabalmente demonstrada a vulnerabilidade do consumidor intermediário, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais, em atenção à teoria finalista mitigada ou aprofundada. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 5. A perpetuação do bloqueio da conta bancária por longo período, por motivos injustificados, e mesmo após o devido esclarecimento da situação, caracteriza falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar eventuais prejuízos suportados pelo consumidor 6. Para configuração do dano moral é preciso que o dano causado ultrapasse o razoável ou o mero dissabor. 6.1. A manutenção injustificada do bloqueio de conta bancária, tornando indisponíveis os valores ali contidos e necessários à subsistência do consumidor, sem a devida prestação de informações e disponibilização de meios para a rápida solução da questão, caracteriza inegável dano de ordem moral, posto que atinge de modo bastante contundente a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor. 7. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo. 7.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo. 7.2. Considerando-se as particularidades do caso posto em analise, e restando evidenciado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter didático-pedagógico da compensação moral, não há que se cogitar a redução do quantum indenizatório. 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.

(Acórdão 1612419, 07087997220218070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

A prestação de serviço de gerenciamento de máquina de cartão de crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço.

Constatada falha na prestação do serviço, consistente na vinculação das transações financeiras efetivadas por intermédio de máquina de cartão de crédito/débito a CNPJ diferente do pertencente ao consumidor, culminando na transferência de valores a pessoa jurídica diversa, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor em reparar os danos materiais experimentados, nos termos do art. 14 do CDC. (Acórdão 1439087, 07139469120218070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, a apelante não se desincumbiu do seu ônus quanto a legalidade da cobrança, tampouco sobre a retirada da máquina já que há negativa por parte do apelado, o que impõe o dever de indenizar.

Assim, devida a restituição em dobro, já que a apelante não comprova a retirada da máquina na data mencionada por ela, e, os descontos realizados indevidamente após a retirada da máquina, o que configura a má-fé.

Quanto ao dano moral,
tem-se que configurada a responsabilidade diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Quanto aos juros, por se tratar de responsabilidade contratual, estes incidem a partir da citação.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024